Tribunal: STF
Processo: ARE 1554127
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. IPTU. NOVO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUROS DE MORA E MULTA. DESCABIMENTO. 



    1. O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo, negado ou ameaçado por autoridade pública no exercício de atribuição do poder público, nos termos do art. 1º da lei 12.016/09, devendo a peça inicial apresentar a prova pré-constituída do direito inquestionável do impetrante. 



    2 . No caso, a anulação anterior dos créditos de IPTU referentes ao imóvel em discussão se deu em razão da ausência de publicação oficial da planta de valores, o que configura vício formal, passível de novo lançamento.



    3. Havendo anulação do lançamento anterior em razão de vício formal (caso dos autos), o fisco dispõe do prazo de cinco anos para efetuar novo lançamento, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que proceder à anulação. In casu, a decisão que reconheceu a nulidade transitou em julgado em 27/04/2022, ao passo que o novo lançamento foi realizado em 06/05/2022, sendo evidente que não se operou a decadência. 



    4. O lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa e efetuado novamente em caso de erro ou omissão quanto à informação necessária à apuração do crédito tributário, nos termos do art. 149 do CTN. E, a teor do que preconiza o parágrafo único, do art. 149, do CTN, enquanto não extinto o direito da fazenda pública, é cabível a revisão do lançamento tributário. 



    5. Não se verifica qualquer ilegalidade no agir da autoridade tributária ao proceder novo lançamento, tanto porque o art. 148 do CTN autoriza a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do crédito tributário quando houver impossibilidade da obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel ou dos elementos necessários à fixação da base de cálculo do imposto. 



    6. Os elementos anexados aos autos permitem identificar a forma de composição do valor venal do imóvel. E, uma vez alegada a inexatidão do cálculo realizado pelo fisco, deveria a parte impetrante ter demonstrado o equívoco apontado, ônus do qual não se desincumbiu. Como a questão é complexa e demanda dilação probatória, principalmente realização de perícia para minucioso levantamento acerca do excesso tributário, cuja prova não veio apresentada de plano, não restou demonstrada a hipótese de cabimento do mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de anulação do novo lançamento tributário. 



    7. Por outro lado, não restou evidenciada a mora, tendo em vista que a ausência de pagamento do IPTU se deu com base em determinação judicial, e não por mera opção do contribuinte. Ainda, o ente público deveria ter oportunizado prazo para o pagamento do imposto sem a incidência de tal encargo e, somente em caso de não efetuado o pagamento no prazo assinalado, autorizada estaria cobrar a dívida acrescida de multa e juros. Entretanto, o Município não demonstrou que o contribuinte foi notificado acerca do novo lançamento da dívida tributária. Descabida a incidência das penalidades na situação em tela, portanto. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO." (e-doc. 132, p. 14-15).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 154).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX; e 150, incs. I, II e IV, da Constituição da República. Afirma que o acórdão é nulo por não terem sido sanadas as omissões elencadas em sede de aclaratórios. Alega que “a base de cálculo agora estabelecida pelo recorrido, e exclusivamente e tão somente para aqueles que demandaram judicialmente contra o mesmo, acabou por majorar a matéria tributável em percentual superior à 530% (quinhentos e trinta por cento)”. Argumenta que tal situação viola garantias básicas a todo e qualquer contribuinte, em desencontro com os princípios da igualdade, isonomia, capacidade contributiva, vedação ao confisco e legalidade (e-doc. 167).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Assevera que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 175).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso, com fundamento no Tema RG nº 660. O restante do recurso foi inadmitido, por ausência de prequestionamento (e-doc. 179).



    6. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, determinou a Presidência o retorno destes à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema RG nº 1.084 (e-doc. 320).



    7. A Corte de origem, por sua vez, entendeu que a discussão dos autos é diversa daquela tratada no mencionado tema de repercussão geral e reencaminhou os autos ao STF (e-doc. 324).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Posto isso, da leitura do acórdão, tem-se que a decisão acerca dos embargos de declaração foi devidamente fundamentada e o recurso apreciado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Assim, não se configurou a mencionada nulidade.



    10. Superado esse ponto, para melhor exame da controvérsia, destaco os seguintes fundamentos da decisão impugnada:



    “No tocante à insurgência quanto à base de cálculo utilizada para apuração do IPTU, cabe lembrar que o artigo 33, do CTN preconiza o seguinte:



    (...)



    O valor venal do imóvel, por sua vez, é estabelecido pelo poder público municipal. 



    E no caso, para aferição do respectivo valor venal, o ente municipal apelado se utiliza da Planta Genérica de Valores, a qual estabelece os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção no Município. 



    Como a parte impetrante impugnou a utilização da planta genérica de valores através de ação judicial, obtendo decisão favorável, o ente público acabou por realizar avaliação individual do imóvel para fins de aferição do valor venal. 



    A autoridade fiscal somente instaurou o devido procedimento individualizado de avaliação do imóvel para chegar à base de cálculo do IPTU após o próprio contribuinte se insurgir quanto à adoção da planta genérica.



    Não se olvide que o lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa e efetuado novamente em caso de erro ou omissão quanto à informação necessária à apuração do crédito tributário, nos termos do art. 149 do CTN. E, a teor do que preconiza o parágrafo único, do art. 149, do CTN, enquanto não extinto o direito da fazenda pública (como é o caso dos autos), é cabível a revisão do lançamento tributário. 



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no agir da autoridade tributária ao proceder novo lançamento, tanto porque o art. 148 do CTN autoriza a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do crédito tributário quando “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado”, isto é, na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel ou dos elementos necessários à fixação da base de cálculo do imposto, tal como bem esposado pelo Juízo a q u o na decisão vergastada.



    Contudo, afirmou a parte impetrante que tal avaliação representou uma desproporção, que fez com que o imóvel atingisse valor cinco vezes maior do que seria adotado caso se utilizasse a planta genérica de valores. 



    Ocorre que, como bem referido no parecer ministerial, de lavra do Procurador de Justiça Júlio César Pereira da Silva, a questão posta exige dilação probatória, não havendo "possibilidade de determinarem-se diligências de avaliação nem a produção da prova pericial a fim de verificar se a avaliação adotada pelo ente tributante é adequada ou se houve abuso ou exagero na sua estimativa para fins fiscais", modo pelo qual a matéria trazida não cabe nessa via mandamental. 



    Lembro que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o impetrante apresentado prova pré-constituída apta a afastar tal presunção.



    Conforme a cópia do procedimento administrativo que aportou aos autos, o Município pormenorizou a forma como foi promovida a avaliação individual do imóvel, trazendo o quadro demonstrativo das fórmulas que deram azo à constituição do tributo. Também foi elaborado laudo de avaliação por engenheiro civil contratado pelo ente público, que levou em consideração o valor médio de mercado praticado na região e a realidade local (evento 1, PROCADM7). Assim, os elementos anexados aos autos permitem identificar a forma de composição do valor venal do imóvel. E, uma vez alegada a inexatidão do cálculo realizado pelo fisco, deveria a parte demandante ter demonstrado o equívoco apontado, ônus do qual não se desincumbiu.



    (...)



    Como a questão é complexa e demanda dilação probatória, principalmente realização de perícia para minucioso levantamento acerca do excesso tributário, cuja prova não veio apresentada de plano, não restou demonstrada a hipótese de cabimento do mandado de segurança, tampouco qualquer violação a algum direito. 



    Além disso, a possibilidade de avaliação individual do imóvel está prevista no Código Tributário Municipal (lei complementar municipal nº 04/1997), conforme se observa da redação do art. 15, a saber:



    (...)



    Neste norte, novamente como bem definido pelo Julgador a quo, "o lançamento do imposto com base na avaliação individual do imóvel, após a declaração de nulidade dos lançamentos realizados com base na planta genérica de valores, em razão da falta de publicação desta na órgão oficial, não constitui modificação no critério jurídico utilizado pela autoridade administrativa para realizar o lançamento", modo pelo qual não há falar em afronta ao disposto no art. 150, I, II e IV da Constituição Federal. 



    Com efeito, ao efetuar novo lançamento (tendo em vista anterior vício formal) e tendo-o efetuado com base no valor venal do imóvel, a autoridade tributária agiu em consonância com a legislação que regula a matéria, não se verificando qualquer ilegalidade. 



    Pairando a discussão sobre o excesso do cálculo, na medida em que busca a parte impetrante o reconhecimento de ilegalidade da cobrança na forma como realizada, é evidente que a questão demanda dilação probatória, o que é incabível na via eleita.“ (e-doc. 132, p. 6, 7 e 9).



    11. Da atenta leitura das razões recursais, verifico que não foi refutado o argumento acima apresentado, de inadequação do uso do mandado de segurança para a realização da discussão trazida nos autos, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 



    12. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso extraordinário, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, na qual se dispõe:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    13. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Ausência de impugnação a fundamento do acórdão. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Descabimento de inovação em sede de agravo regimental. Reexame de fatos e provas e de legislação local: impossibilidade no campo extraordinário. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. (...) 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 4. Também é inadmissível o RE quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF). 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental. 6. Somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação municipal discutida seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária. 7. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.533.623-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 07/04/2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.“



    (ARE nº 1.493.884-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 21/03/2025).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator